Tribunal: TJPA
Processo: 0809577-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809577-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. ENSINO SUPERIOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, REJEITAR O AGRAVO INTERNO, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809577-70.2021.814.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS

ADVOGADA: THAÍS SOARES SANTOS FERREIRA– OAB/PA Nº 13.597

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA – OAB/PA Nº 24.661A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por
Maria Eduarda Ferreira Santos, objetivando reformar decisão monocrática proferida nestes autos em sede de Agravo de Instrumento (ID 8977499), a qual deu provimento ao recurso do Estado do Pará, cassando a decisão de 1º grau que havia reconhecido direito líquido e certo da Agravante.

No caso em exame, a autora impetrou Mandado de Segurança por ter sido aprovada no vestibular de medicina da FACIMPA – Faculdade de Ciências Médicas do Pará, sem ter concluído o ensino médio, pelo que requereu ao Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA, aplicação de Exame de Reclassificação (supletivo), para que, em caso de aprovação, obtivesse a expedição de certificado de conclusão do ensino médio.

Foi concedida liminar, nos seguintes termos (ID 6248943):

"ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido, para determinar a primeira Impetrada que, no âmbito de sua competência, promova a realização de Exame supletivo permanente especial, dentro do prazo de 45 dias, avaliando o Impetrante e, caso aprovado, certifique a conclusão do ensino médio por ele; assim como para determinar que o segundo Impetrado efetive a matrícula do Impetrante no Curso para o qual foi aprovado em vestibular. O descumprimento da medida acima imposta ensejará no pagamento pela parte requerida de multa diária, que, desde logo, arbitro no valor correspondente a R$ 1.000,00 (Hum mil reais), limitada a 30 (trinta) dias."

O Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento pugnando pela reforma dessa liminar, a qual foi cassada, por decisão monocrática desta Relatora, que entendeu da seguinte forma (ID 8977499):

"Assim, conclui-se que o menor agravado não reunia os requisitos para obtenção da tutela, em especial o fumus boni juris, errando o magistrado em conceder-lhe o direito, cumprindo ainda esclarecer que não se trata de relação meritória, e sim de descumprimento de preceito legal contido na LDB e na Resolução nº 3, de 15 de junho de 2010, que institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos do Ministério da Educação, o que em última análise aponta verdadeiro abuso do direito pelo agravado, que deve ser cesurado com severidade pelo Judiciário. É preciso compatibilizar os direitos individuais com os direitos fundamentais coletivos, prevalecendo, nesse caso, o interesse público sobre o particular, e em se tratando de mandado de segurança, é evidente a inexistência de direito líquido e certo, assim, por estes fundamentos e com supedâneo no art. 133, XII, 'd' do RITJPA, DOU PROVIMENTO para cassar a decisão recorrida."

Inconformada, a impetrante interpôs Agravo Interno, pedindo que seja mantida a decisão que concedeu a segurança.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 9528616).

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 16293037).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço o Agravo Interno, porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo da recorrente, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar os motivos que levaram à livre convicção desta relatora sobre a matéria.

Nesse sentido, ratifico que inexiste direito líquido e certo a ser amparado neste
mandamus
, na medida em que não estão presentes os requisitos da Lei nº 12.016/09.

Veja-se: a autora sequer chegou a solicitar sua matrícula no CEEJA -
Centro de Educação de Jovens e Adultos
, fundamentando seu direito líquido e certo numa eventual e futura negativa, pelo que não demonstra qualquer irregularidade formal cometida pela autoridade coatora apontada.

Ademais, vejo que não há elementos novos capazes de infirmar a decisão combatida, razão pela qual dispenso maiores digressões sobre o mérito do presente Agravo, para restringir as razões de decidir à ausência do
fumus boni iures, como bem fiz constar na decisão recorrida:

(...)
Assim, conclui-se que o menor agravado não reunia os requisitos para obtenção da tutela, em especial o
fumus boni juris
, errando o magistrado em conceder-lhe o direito, cumprindo ainda esclarecer que não se trata de relação meritória, e sim de descumprimento de preceito legal contido na LDB e na Resolução nº 3, de 15 de junho de 2010, que institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos do Ministério da Educação, o que em última análise aponta verdadeiro abuso do direito pelo agravado, que deve ser cesurado com severidade pelo Judiciário. (...)

Entender de forma diversa representaria afronta ao princípio da legalidade (artigo 37-CF/88), bem como quebra de isonomia no certame (artigo 5º, I-CF/88).

Ressalto que os tribunais pátrios têm entendido da mesma forma em casos semelhantes, ou seja, pela necessidade de cumprimento dos requisitos exigidos no edital, para matrícula em instituição de nível superior, de modo que não se permita quebra de isonomia frente aos demais candidatos, que desejam ingressar na universidade e já preenchem os requisitos necessários:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SUPLETIVO. MATRÍCULA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF.
(...)

4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Reexame necessário em mandado de segurança. Impetrante que obteve aprovação para ingresso em instituição de ensino superior, sem que tenha concluído o ensino médio, a par de contar dezesseis anos de idade. Pretensão de matrícula em curso supletivo ministrado pela impetrada, a fim de obter a respectiva conclusão, em tempo hábil, bem como regularizar sua situação escolar perante a aludida instituição de ensino superior.
Inobservância do disposto no inciso II, do artigo 38, e do artigo 37, da Lei nº 9.394, de 1996, a par de desarrazoada a grande precipitação desejada por aluno bastante novo, que tem assegurada a educação, e que deseja fazer curso universitário particular, sem haver concluído o ensino médio. Reforma da sentença, em reexame necessário, com fundamento no artigo 557, do Código de Processo Civil
”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF - ARE 756169 AgR / RJ - Min.
LUIZ FUX
- Public 06-03-2014).

MANDADO DE SEGURANÇA. UNIVERSIDADE. VESTIBULAR. MATRÍCULA. CURSO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PELA LETRA A. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PROVIMENTO.

1.
A aprovação, como 'treineiro', em concurso vestibular, não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, haja vista que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9493/96) exige que o candidato à vaga tenha concluído o curso médio
.

2. Sob o aspecto legal, está perfeito o acórdão impugnado. Contudo, inexiste, in casu, interesse em fazer voltar o que não volta mais. Inclusive, encontrando-se o recorrente cursando o 6º período do curso é presumível que tenha concluído ou esteja prestes a concluir o curso, devendo ser respeitada a situação consolidada e irreversível a esta altura, sob pena de afronta aos valores já obtidos. 3. Recurso provido. (STJ - REsp 604161/SC – Min.
JOSÉ DELGADO
– Public. 20/02/2006).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. "PROVA DE AVANÇO". RESOLUÇÃO Nº 453/2015, DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CEE. REQUISITOS ESPECÍFICOS NÃO DEMONSTRADOS. PARÂMETROS DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL - LDB. ART. 35. ENSINO MÉDIO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 3 (TRÊS) ANOS.
RESPEITO AO DESENVOLVIMENTO FÍSICO E MENTAL DE JOVENS ANTES DE ADENTRAR À VIDA ACADÊMICA E PROFISSIONAL. QUEBRA DE ISONOMIA ENTRE OS CONCORRENTES. INADMISSIBILIDADE
. REJEIÇÃO DE MATRÍCULA PELA FACULDADE. INOCORRÊNCIA DO "FATO CONSUMADO". RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia exposta à análise deste Órgão jurisdicional versa sobre a plausibilidade da parte ora agravada prestar a denominada "prova de avanço", conforme previsão da Resolução nº. 453/2015, editada pelo Conselho Estadual de Educação - CEE do Estado do Ceará. 2. A intenção do Conselho Estadual de Educação do Estado do Ceará, ao parametrizar a elaboração do avanço progressivo, seria a de se estabelecer normas específicas para que alunos (as) que possuem desenvolvimento pedagógico e cognitivo acima da média, atestado pelo resultado acadêmico excepcional pela escola, e sem reprovação no seu histórico escolar, pudessem realizar séries mais avançadas, adequadas ao desenvolvimento do intelecto do (a) candidato (a), em adequação aos arts. 35 e 44, inciso II, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional – Lei nº. 9.394/96. 3. A outra possibilidade, que não se aplica ao caso, refere-se ao aluno (a) com dezoito anos de idade completos, que não cumpriu o processo educacional em tempo, visando estritamente o encaminhamento dos mesmos aos Centros de Educação de Jovens e Adultos- CEJA, em consonância aos arts. 37 e 38, da Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional - Lei nº. 9.394/96. 4.
Sob outro aspecto, descaracterizar os elementos necessários para a conclusão do Ensino Médio, o qual deve ter duração mínima de 3 (três) anos, conforme prescrito expressamente no art. 35, da Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional, representa clara quebra da isonomia entre os candidatos ao certame, bem como pode expressar grave violação ao desenvolvimento físico e mental de diversos jovens que irão submeter-se aos rigores e responsabilidades da vida acadêmica sem restarem devidamente preparados para tal mister. 5. Por fim, deve-se destacar que, no caso em tela, não se aplica a Teoria do Fato Consumado, uma vez que o Excelso Pretório, em julgamento análogo, no RE 608.482, sob o regime de repercussão geral, fixou a tese de nº. 476, nos seguintes termos: "Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado
". 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-CE - AI: 06274560420188060000 CE 0627456-04.2018.8.06.0000, Relator: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.ENSINO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DA LEI 9.394/96, PARA QUE SEJA DADA INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA AO ARTIGO 24 C/C O ARTIGO 36, § 10º, C/C O ARTIGO 38, § 1º, II, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (LEI 9.394/96)- QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA E, POR ISSO, SERÁ ANALISADA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. APROVAÇÃO DA AGRAVANTE COM 16 ANOS DE IDADE NO VESTIBULAR DA UNIOESTE NA 7ª COLOCAÇÃO DO CURSO DE DIREITO NOTURNO. INDEFERIMENTO EM SEDE LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE TEM DIREITO À MATRÍCULA NO CURSO SUPERIOR E À OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - REJEIÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.653.570-72 AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E AUSÊNCIA DE IDADE SUFICIENTE. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO ACESSO AO CURSO SUPERIOR, BEM COMO A FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SUA EXCEPCIONAL CAPACIDADE INTELECTUAL QUE IMPEDEM A SUPRESSÃO DO ÚLTIMO ANO DO ENSINO MÉDIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (TJPR - 6ª C. Cível - AI - 1653570-7 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 10.07.2018). (TJ-PR - AI: 16535707 PR 1653570-7 (Acórdão), Relator: Desembargador Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 10/07/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2317 07/08/2018).

Diante disso, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos e CONHEÇO O AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024